Tribunal: STF
Processo: Súmula 690
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 690

Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de "habeas corpus" contra decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais Criminais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação daSúmula 690do Supremo Tribunal FederalQuanto ao pedido de análise do aduzido cerceamento de defesa em sede dehabeas corpus, ressalto que aSúmula 690/STFnão mais prevalece a partir do julgamento pelo Pleno doHC 86834/SP, relatado pelo Rel. Ministro Marco Aurélio (DJ em 9.3.2007), no qual foi consolidado o entendimento de que compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgarhabeas corpusimpetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial.[ARE 676.275 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 12-6-2012,DJE150 de1º-8-2012.]Habeas corpus:conforme o entendimento firmado a partir do julgamento doHC 86.834(Pl, 23.6.06, Marco Aurélio,Inf. 437), que implicou o cancelamento daSúmula 690, compete ao Tribunal de Justiça julgarhabeas corpuscontra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.[HC 90.905 AgR, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 10-4-2007,DJE13 de11-5-2007]Competência -Habeas corpus- Definição. A competência para o julgamento dohabeas corpusé definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. Competência - Habeas corpus- Ato de Turma Recursal. Estando os integrantes das Turmas Recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar oshabeasimpetrados contra ato que tenham praticado.[HC 86.834,rel. min.Marco Aurélio, P, j. 23-8-2006,DJde 9-3-2007.]"}]